Tribunal: TJSP
Processo: 2389939-44.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Municipais
Órgão julgador: Wanderley José Federighi
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
r no 208/2024, que alterou a redação do art. 198, § 4o, do CTN, deu expressa autorização ao Fisco para "requisitar informações cadastrais e patrimoniais de sujeito passivo de crédito tributário a órgãos ou entidades, públicos ou privados, que, inclusive por obrigação legal, operem cadastros e registros ou controlem operações de bens e direitos" - Busca pela Fazenda Pública exequente de endereço e bens da parte executada em execuções fiscais que não depende mais do acesso aos sistemas de pesquisa disponíveis somente ao Poder Judiciário – Ratificação do decisum que se impõe - Recurso desprovido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2389939-44.2024.8.26.0000; Relator (a): Wanderley José Federighi; Órgão Julgador: 18a Câmara de Direito Público; Foro de Assis - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 13/03/2025; Data de Registro: 26/03/2025)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Municipais

Relator(a):

Wanderley José Federighi

Comarca:

Assis

Órgão julgador:

18a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

13/03/2025

Data de publicação:

26/03/2025

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL – Insurgência da Municipalidade contra a r. decisão de primeiro grau que indeferiu o pedido de busca de endereços da executada junto aos sistemas Infojud, Sisbajud, Renajud, Siel e Infoseg – Descabimento – A Lei Complementar no 208/2024, que alterou a redação do art. 198, § 4o, do CTN, deu expressa autorização ao Fisco para "requisitar informações

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL – Insurgência da Municipalidade contra a r. decisão de primeiro grau que indeferiu o pedido de busca de endereços da executada junto aos sistemas Infojud, Sisbajud, Renajud, Siel e Infoseg – Descabimento – A Lei Complementar no 208/2024, que alterou a redação do art. 198, § 4o, do CTN, deu expressa autorização ao Fisco para "requisitar informações cadastrais e patrimoniais de sujeito passivo de crédito tributário a órgãos ou entidades, públicos ou privados, que, inclusive por obrigação legal, operem cadastros e registros ou controlem operações de bens e direitos" - Busca pela Fazenda Pública exequente de endereço e bens da parte executada em execuções fiscais que não depende mais do acesso aos sistemas de pesquisa disponíveis somente ao Poder Judiciário – Ratificação do decisum que se impõe - Recurso desprovido.